Tribunal: STJ
Processo: 5000356-04.2021.8.24.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018979 - SC (2025/0302555-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: O D V
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RAFAELA SEGATTI - SC061842
SILVANO WILLIAN ANTUNES - SC52906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS.
CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica, a negativa de vigência ao
VII, do CPP, alegando insuficiência
art. 386,
probatória, inclusive à luz de dissídio jurisprudencial, e a violação ao
do
art. 71
CP, por reconhecimento da continuidade delitiva sem individualização de
condutas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, com fundamento na
deve ser
Súmula 7/STJ,
reformada para afastar o óbice sumular e permitir a análise das alegações de
insuficiência probatória e de reconhecimento indevido da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
4. A distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica da prova
reside na natureza da análise, sendo vedado pelo STJ o reexame de fatos e
provas, conforme a Súmula 7/STJ.
5. A decisão monocrática fundamentou-se na impossibilidade de afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, que reconheceu a
materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável com base em
conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da vítima e de familiares,
além de outros elementos.
Documento eletrônico VDA53063811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 566c0890-8238-4ea4-a850-599879cce3f4

6. A alegação de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra
da vítima foi refutada, pois o acórdão estadual destacou a robustez do conjunto
probatório, incluindo provas técnicas e testemunhais.
7. A irresignação quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva também
esbarra na
pois o acórdão recorrido estabeleceu a ocorrência de
Súmula 7/STJ,
crimes em pelo menos três oportunidades, com base em relatos convergentes da
vítima e de familiares.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial foi obstada pela incidência da
que impede a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A distinção entre reexame fático-probatório e
Tese de julgamento:
revaloração jurídica da prova reside na natureza da análise, sendo vedado pelo
STJ o reexame de fatos e provas, conforme a
2. A condenação
Súmula 7/STJ.
por estupro de vulnerável pode ser fundamentada em conjunto probatório
robusto, incluindo depoimentos da vítima e de familiares, mesmo que não haja
laudo pericial conclusivo. 3. A incidência da
impede a revisão
Súmula 7/STJ
das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, incluindo o
reconhecimento da continuidade delitiva com base em relatos convergentes.
CPP,
VII; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 386,
art. 71; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.587.673/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 1.252.317/MG,
em 03.05.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 566c0890-8238-4ea4-a850-599879cce3f4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018979 - SC (2025/0302555-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: O D V
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284

NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052

RAFAELA SEGATTI - SC061842

SILVANO WILLIAN ANTUNES - SC52906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS.
CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica, a negativa de vigência ao
VII, do CPP, alegando insuficiência
art. 386,
probatória, inclusive à luz de dissídio jurisprudencial, e a violação ao
do
art. 71
CP, por reconhecimento da continuidade delitiva sem individualização de
condutas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, com fundamento na
deve ser
Súmula 7/STJ,
reformada para afastar o óbice sumular e permitir a análise das alegações de
insuficiência probatória e de reconhecimento indevido da continuidade delitiva.
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

III. Razões de decidir
4. A distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica da prova
reside na natureza da análise, sendo vedado pelo STJ o reexame de fatos e
provas, conforme a Súmula 7/STJ.
5. A decisão monocrática fundamentou-se na impossibilidade de afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, que reconheceu a
materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável com base em
conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da vítima e de familiares,
além de outros elementos.
6. A alegação de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra
da vítima foi refutada, pois o acórdão estadual destacou a robustez do conjunto
probatório, incluindo provas técnicas e testemunhais.
7. A irresignação quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva também
esbarra na
pois o acórdão recorrido estabeleceu a ocorrência de
Súmula 7/STJ,
crimes em pelo menos três oportunidades, com base em relatos convergentes da
vítima e de familiares.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial foi obstada pela incidência da
que impede a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A distinção entre reexame fático-probatório e
Tese de julgamento:
revaloração jurídica da prova reside na natureza da análise, sendo vedado pelo
STJ o reexame de fatos e provas, conforme a
2. A condenação
Súmula 7/STJ.
por estupro de vulnerável pode ser fundamentada em conjunto probatório
robusto, incluindo depoimentos da vítima e de familiares, mesmo que não haja
laudo pericial conclusivo. 3. A incidência da
impede a revisão
Súmula 7/STJ
das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, incluindo o
reconhecimento da continuidade delitiva com base em relatos convergentes.
CPP,
VII; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 386,
art. 71; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.587.673/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 1.252.317/MG,
em 03.05.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O D V contra decisão monocrática
(fls. 600-614) que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica; negativa de vigência ao
VII, do CPP, com alegação de
art. 386,
insuficiência probatória, inclusive à luz de dissídio com julgados do TJDFT e TJMG; e
violação ao
do CP, por reconhecimento da continuidade delitiva sem
art. 71
individualização de condutas (fls. 619-642).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para afastar o óbice da
com absolvição pelo
VII, do CPP; subsidiariamente, o
Súmula 7/STJ,
art. 386,
afastamento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Quanto à alegação de que a controvérsia demandaria apenas revaloração jurídica
– e não reexame fático-probatório –, conforme a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, a distinção entre reexame fático-probatório (
) e
quaestio facti
revaloração jurídica da prova (
) reside na natureza da análise. O primeiro
quaestio juris
busca rediscutir se um fato ocorreu ou não e a credibilidade da prova, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ . O segundo, por sua vez, pressupõe fatos e provas incontroversos e
delimitados, cabendo ao STJ apenas verificar se a conclusão jurídica extraída desses fatos é
compatível com a lei federal.
A decisão monocrática foi explícita ao assentar: “Assim, afastar a conclusão das
instâncias pretéritas é inviável no âmbito do recurso especial, sob pena de violação do
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, porquanto seria necessária a desconstituição das
premissas fáticas elencadas no acórdão, pelo que a defesa se insurge. Na hipótese, não se
trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas verdadeiro reexame fático-
” (fl. 613).
probatório.
Em reforço, foi consignado que o Tribunal
ao analisar o recurso de
a quo,
apelação, manteve a condenação por estupro de vulnerável e reconheceu a continuidade
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

delitiva, assentando que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo boletim de
ocorrência, certidão de nascimento, representação ao Ministério Público, relatório do
Conselho Tutelar, informações da psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, além da
palavra da vítima e depoimentos indiretos de familiares colhidos sob contraditório.
De modo que improcede o argumento de que a condenação estaria amparada
exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo técnico ou testemunhal direto, a decisão
agravada reproduziu a fundamentação do acórdão estadual e destacou a robustez do
conjunto probatório.
Destaco trecho do acórdão estadual que enfatizou a questão “In casu, [...] as
provas amealhadas não deixam dúvidas quanto à veracidade dos eventos narrados na
denúncia. [...] Na espécie, como visto, as informações apresentadas por Samuel Medeiros
Valente foram corroboradas pelas declarações judiciais de Joana Lemos Medeiros
Valente, Valdeci Medeiros Valente e Samima Valente [...] Sublinhe-se [...] que a prova
oral, ainda que indireta, é passível de ser utilizada para fundamentar o édito condenatório
[...]” (fls. 608-609). A decisão monocrática também consignou ser “prescindível a
existência de laudo pericial conclusivo” em hipóteses de atos libidinosos que raramente
(fl. 609).
deixam vestígios
Com efeito, para acolher a tese da defesa, seria necessário reavaliar a
consistência do depoimento da vítima, confrontá-lo com os demais elementos (como o
laudo pericial), e sopesar a valoração conferida à prova testemunhal indireta e ao lapso
temporal da prática criminosa, o que traduz verdadeiro reexame fático-probatório, vedado
em sede de Recurso Especial pelo disposto na Súmula n. 7/STJ.
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE CELULAR NA POSSE DO ACUSADO.
PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. MODIFICAÇÃO DE
PREMISSA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A apreensão do bem, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a
presunção relativa de ciência da origem ilícita, sem que isso implique inversão
indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições
do
do Código de Processo Penal.
art. 156
2. Na hipótese, o acórdão recorrido registrou que o agravante foi abordado na
posse de celular, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse nem o
desconhecimento da origem ilegal do bem.
Além disso, destacou que a versão do acusado - de que apenas negociava a
compra do aparelho - ficou isolada nos autos.
3. A modificação das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria
necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial,
segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. Não se trata da hipótese de
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois os elementos probatórios
indicados no julgado, em princípio, justificam de forma idônea a condenação
do agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.587.673/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local, ao dirimir a
questão, consignou que o ato comportou "os elementos de convicção existentes
não comprovaram, inequivocamente, nem mesmo a materialidade dos delitos
narrados na exordial, não tendo a acusação, como visto, se desincumbido do
ônus que lhe competia".
2. A pretensão do recorrente implica alterar a premissa fática adotada pelo
Tribunal de origem, de que o réu não praticou os atos descritos, a fim de
satisfazer a sua lascívia. Não se trata, pois, de mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos consignados no acórdão, mas, sim, de verdadeiro reexame
probatório vedado em recurso especial pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.252.317/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2018,
11/5/2018.

De igual modo, a irresignação quanto ao reconhecimento da continuidade
delitiva (art. 71 do CP) esbarra no mesmo óbice sumular n. 7/STJ.
Aduz a defesa que não houve individualização de condutas, sendo indevido o
reconhecimento da continuidade delitiva.
O acórdão recorrido, como transcrito na decisão monocrática, assentou que “a
prova angariada evidencia que os crimes ocorreram em, pelo menos, 3 (três)
oportunidades” com arrimo em relatos convergentes da vítima, mãe, pai e irmã: “Samuel
relatou que ‘três vezes [...] ele fez isso comigo’. [...] a mãe da vítima, confirmou que o réu
‘teria praticado atos sexuais [...] por três vezes’ [...] o pai do menino, aduziu que Samuel
disse ter sido violentado sexualmente em 3 (três) oportunidades. Ainda, Samima Valente
[...] declarou ter ciência de que ‘duas vezes [o abuso] foi no galpão [...] mas o terceiro
.” (fl. 612).
ele não falou’
Diante desse panorama, a decisão agravada concluiu pela impossibilidade de
afastar a premissa fática, pois qualquer modificação exigiria a desconstituição da conclusão
da origem. Motivo pelo qual a irresignação, nesse ponto, igualmente demanda reexame
probatório.
Por fim, a alegação de dissídio jurisprudencial, por sua vez, foi obstada pela
própria incidência da
conforme consignado na decisão de admissibilidade,
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

circunstância que a decisão monocrática respeitou ao afirmar que não há “revaloração
jurídica de fatos incontroversos” (fl. 613). Na linha dos precedentes transcritos, a análise da
alínea “c” resta prejudicada quando a tese de fundo reclama revisão das premissas fáticas.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO.
INCOMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS.
SÚMULA
N.
211/STJ.
EXCEPCIONALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MEIO CRUEL.
SÚMULA N. 7/STJ.
MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia
somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou
incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de
forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento
contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente
atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. Não tendo a Corte estadual se debruçado sobre a alegação de que os ciúmes
não constituem motivo torpe, inviável o conhecimento da questão, de maneira
originária, por este Superior Tribunal Justiça.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório,
concluíram haver indícios mínimos da configuração da qualificadora prevista
no
§ 2o, inciso VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos, motivo
art. 121,
pelo qual o afastamento de tal premissa exigiria o aprofundado revolvimento
probatório, juízo em encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Perpetrada a conduta homicida, supostamente, mediante uma multiplicidade
de golpes de faca, não se mostra, a princípio, absolutamente descabida a
qualificadora do meio cruel, o que impõe que seja o deslinde da controvérsia
atribuído, oportunamente, ao Conselho de Sentença. Precedentes.
5. Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, os óbices que impedem o
conhecimento do recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional também prejudicam o exame do alegado dissídio
jurisprudencial acerca dos mesmos temas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.709.891/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de
grifamos)
23/12/2024,

Dessa forma, na ausência de argumento idôneo para afastar o óbice sumular, a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com apoio em premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem e em precedentes específicos desta Corte, não se
revelando possível a superação da
por via do agravo regimental.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:51
Código de Controle do Documento: dd98b095-902c-4bb7-81fc-0401eb5e721b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.018.979 / SC
Número Registro: 2025/0302555-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2020091061273 50003560420218240074 50022903120208240074
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O D V
ADVOGADOS : CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RAFAELA SEGATTI - SC061842
SILVANO WILLIAN ANTUNES - SC52906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : O D V
Documento eletrônico VDA53024233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 95556de6-3830-4d0c-889d-25342ca315c3

ADVOGADOS : CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RAFAELA SEGATTI - SC061842
SILVANO WILLIAN ANTUNES - SC52906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 95556de6-3830-4d0c-889d-25342ca315c3